Tribunal: TJDFT
Processo: 0714758-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714758-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA AGRAVADO: RPS BAR E RESTAURANTE LTDA, BRASIL FOODSERVICE MANAGER S A - BFM, PORCAO LICENCIAMENTOS E PARTICIPACOES S/A - FALIDO, BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A, CHURRASCARIA VENTO NORTE LTDA, BRAZCARNES PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução movida pela agravante em face de RPS BAR E RESTAURANTE LTDA, pela qual indeferiu o pedido de desconsideração a personalidade jurídica da empresa devedora, formulando pela agravante a fim de que os atos de execução fossem direcionados contra das empresas BRASIL FOODSERVICE MANAGER, PORCÃO LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A., CHURRASCARIA VENTO NORTE LTDA (“VENTO HARAGANO”) e BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A, sob alegação de sucessão empresarial e grupo econômico. A recorrente destaca que o cumprimento de sentença originário tramita desde o ano de 2016, sem êxito, pois infrutíferas todas as tentativas de constrição patrimonial realizadas em face da empresa devedora. Defende a presença dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no art. 50 do CC, argumentando que “anexou ao pedido formulado diversos documentos que comprovam efetivamente o grupo econômico formado entre as agravadas (com confissão explícita nos respectivos documentos) e a confusão patrimonial evidenciada pelo cumprimento repetitivo de obrigações da devedora originária pelas demais pessoas jurídicas do grupo econômico”. Afirma ser incontroversa a existência de grupo econômico, o que foi assumido pelas agravadas, e aduz que a decisão agravada não valorou a prova dos autos para afastar a existência de confusão patrimonial, pois teria demonstrado que a empresa executada promoveu o cumprimento repetido de obrigações das outras empresas coligadas. Defende que também houve o reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial pela Justiça do Trabalho, tendo as agravadas se responsabilizado pelo pagamento de acordos firmados com a empresa originalmente executada, que foi sucedida por outra integrante do mesmo grupo econômico. Alega que “...ao pugnar pela homologação dos acordos perante a Justiça Laboral as empresas ratificavam, em diversas oportunidades (docs. anexos), a existência do grupo econômico, bem como cumpriam reiteradamente as obrigações da devedora originária e efetuavam a transferência dos passivos sem efetivas contraprestações” Conclui que “...além da dissolução irregular da sociedade e da ausência de patrimônio para satisfazer o crédito executado, houve a demonstração de fatos concretos que comprovaram o esvaziamento do patrimônio societário da agravada RPS, a assunção do passivo da devedora originária pelas demais agravadas, a sucessão empresarial não oficializada e o abuso de personalidade pela confusão patrimonial, além da confissão de formação de grupo econômico entre as empresas agravadas.” Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o periculum in mora está consubstanciado pela inefetividade da execução, caso prossiga apenas contra a devedora originária, com relação a qual se sabe não estar em atividade e não possuir bens disponíveis à penhora. Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa da devedora, nos moldes em que postulado. Preparo regular no ID 57872403. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal ou à concessão de efeito suspensivo, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, verifica-se que se trata de recurso contra decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, em execução que tramita há considerável tempo, desde o ano de 2016, não se verificando urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. A recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, já que se limita a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, ainda que possam ser relevantes os argumentos sustentados pela agravante, o que demanda análise mais acurada, em face de diversos elementos de informação apresentados para fundamentar o pedido de desconsideração da personalidade de jurídica da executada, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator